Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APENAS NA INICIAL. JUIZADOS ESPECIAIS. ISENÇÃO LIMITADA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 54 DA LEI 9.099/95. PREPARO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto, pois deserto, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A agravante se insurge, também, quanto ao pedido de gratuidade de justiça indeferido em decisão que rejeitou Embargos de Declaração por ela opostos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada contraria o direito de acesso à justiça e o devido processo legal, na medida em que seria necessária sua intimação “para recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça” (ID 76032810, pág. 3). Verbera que houve presunção de sua condição financeira, com base em “elementos circunstanciais” que não justificam o indeferimento do pedido. Requer a aplicação do Enunciado 115, do FONAJE, que prevê a fixação de prazo para recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para: a) que seja reformada a decisão, com fixação de prazo para recolhimento do preparo; b) subsidiariamente, que seja provido para deferir a gratuidade de justiça, com o processamento do Recurso Inominado.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 77081386).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em estabelecer se a ausência de pedido expresso de gratuidade de justiça no Recurso Inominado autoriza a dispensa do preparo recursal quando se formula pedido de gratuidade de justiça na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, Parágrafo Único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
6. No caso, não houve formulação de pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, razão pela qual a recorrente foi intimada a comprovar que recolheu o preparo integral nas 48 horas seguintes à interposição do Recurso Inominado (ID 74060372), ocasião em que não se manifestou (ID 74405907), ensejando o não conhecimento do recurso (ID 74443821).
7. O pedido de gratuidade de justiça, na instância recursal, somente foi veiculado nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão de não conhecimento do recurso (ID 74572035), sob a alegação de que houve requerimento, na petição inicial, fundamentação rechaçada pela decisão que rejeitou os aclaratórios (ID 75063980).
8. No que concerne às despesas processuais no microssistema dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 estabeleceu que o acesso à Justiça, genericamente falando, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, “em primeiro grau de jurisdição” (art. 54, caput), permitindo concluir que os pedidos de gratuidade formulados nas petições iniciais de ações distribuídas aos Juizados Especiais, o que é bastante usual, são inócuos. Por outro lado, no Parágrafo Único do mesmo artigo 54, a Lei 9.099/95 começa a tratar do sistema recursal, prevendo a necessidade de preparo, que inclui as despesas processuais que foram dispensadas na fase anterior. Conclui-se, assim, que a despeito das características próprias dos Juizados Especiais, o legislador optou por não dispensar o atendimento desse requisito objetivo de admissibilidade recursal, pois é o que custeia o movimento da máquina judicial e, em tese, incentivaria a solução dos litígios já na audiência de conciliação, realizada como primeiro ato do processo, em fase processual livre de quaisquer despesas. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2046232.
9. Em se tratando de um requisito de admissibilidade recursal, o conhecimento acerca do recolhimento tempestivo e regular do preparo é inescusável, não podendo ser alegado pela parte que, ademais, foi alertada pelo Juízo de origem de que “o pedido de gratuidade de justiça deverá ser submetido, se o caso, à instância recursal, mediante a comprovação da necessidade do benefício (...)” (ID 74045645).
10. A inexistência de pedido de gratuidade, no recurso, também impede a aplicação do artigo 99, § 7o, do CPC, pois a presunção legítima é de que a parte optou pelo recolhimento do preparo, que, na espécie, não foi demonstrado, resultando na preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC).
11. O preparo recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos na Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais, pois se trata de regulamentação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Logo, não existindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para que se proceda à intimação da parte recorrente para recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC, o que ensejou a elaboração do Enunciado 168, do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1930973, 1931028 e 1900729.
12. Por conseguinte, não há que se falar em aplicação do Enunciado 115, do FONAJE, que prevê a intimação do recorrente para recolhimento do preparo, em 48 horas, após o indeferimento da gratuidade de justiça, pois, no caso concreto, o pleito foi submetido à Turma somente nos mencionados Embargos de Declaração, inclusive sem qualquer demonstração da alegada hipossuficiência, que também não foi providenciada na interposição deste Agravo Interno. Ademais, vale destacar que o enunciado invocado pela parte se aplica à hipótese de indeferimento do pedido formulado “em sede de recurso”, que não é o caso dos autos, pois o recurso que demanda preparo é o Recurso Inominado que se mostrou deserto, não os Embargos de Declaração posteriormente opostos com o claro intuito de anular os efeitos da preclusão já sacramentada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido. Decisão mantida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 99, § 7o, 507 e 1.007; Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, Parágrafo Único; RITR, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: Enunciados FONAJE 80, 115 e 168; TJDFT, Acórdão 1930973, 0702691-10.2024.8.07.0009, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1931028, 0774963-15.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1900729, 0722620-69.2023.8.07.0007, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05/08/2024; Acórdão 2046232, 0709611-42.2025.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 17/09/2025.